Tribunal: TJES
Processo: 5008583-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008583-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO AVANZA JUNIOR e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., insurgindo-se contra decisão que acolheu as impugnações apresentadas por José Augusto Avanza Junior e Virginia Alves Avanza, reconhecendo a ilegitimidade destes para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a responsabilização dos sócios agravados, mesmo sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os sócios da empresa executada podem ser responsabilizados pelo débito sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(ii) estabelecer se é cabível a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos sócios por dívidas da pessoa jurídica exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, que adota a teoria maior, exigindo comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Não havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica no juízo de origem, a matéria constitui inovação recursal, sendo incabível sua análise no âmbito do agravo de instrumento, conforme precedentes.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 85, §1º, do CPC, e com base no princípio da causalidade, que atribui os ônus processuais à parte que deu causa ao incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização dos sócios por dívidas da pessoa jurídica exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, sendo incabível sua análise em sede recursal sem que tenha sido previamente arguida no juízo de origem.

É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsão expressa no art. 85, §1º, do CPC, e em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMS, AI 1414927-39.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 30.10.2024.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.10.2021.

STJ, AgInt no AREsp 604.318/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.09.2021.

TJSP, AI 2003676-92.2018.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 29.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008583-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: JOSE AUGUSTO AVANZA JUNIOR E VIRGINIA ALVES AVANZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, haja vista estar inconformada com o pronunciamento id. 44603146, que acolheu as impugnações apresentadas por
JOSÉ AUGUSTO AVANZA JUNIOR
e
VIRGINIA ALVES AVANZA,
reconhecendo a ilegitimidade de ambos para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Em suas razões (id. 8864109), a recorrente almeja a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que o cumprimento de sentença em desfavor de J V Serviços Ltda vem sendo frustrado ao longo do tempo, sendo devida a responsabilização dos sócios agravados, ainda que não tenha sido formulado o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente alcance do patrimônio destes.

Ao final, pontuou ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois já vem suportando a longa inadimplência dos recorridos, não podendo ser considerada como parte perdedora nos autos.

A propósito, assim constou do
decisum
objurgado:

“No caso em tela, tenho que os impugnantes não possuem legitimidade para responder pelo débito perseguido nesta demanda. Isso porque a legitimada para responder a pretensão da exequente é empresa coexecutada, pessoa jurídica com personalidade própria.

A pessoa física do representante é distinta da pessoa jurídica, somente sendo possível a sua inclusão no pleito nas condições em que permitida a desconsideração da personalidade jurídica, e que vem retratada no art. 50 do CC, qual seja: o abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Conforme se denota dos autos, não há qualquer hipótese que pudesse embasar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, não ficou comprovada qualquer conduta específica do representante que se enquadre no art. 50 do CC, não sendo caso de responsabilidade dos sócios, cujo patrimônio está protegido pela personalidade jurídica da empresa, ao menos, nesta fase do processo.

[...]

Em verdade, sequer houve pedido de instauração de incidente de desconsideração para atingir o patrimônio dos sócios impugnantes, de forma que se mostra imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva alegada.

Pelo exposto, ACOLHO as impugnações ofertadas aos ID’s 39172323 e 39172345, a fim de reconhecer a ilegitimidade de JOSÉ AUGUSTO AVANZA JUNIOR e VIRGINIA ALVES AVANZA para figurar no polo passivo da presente demanda.

Condeno a parte impugnada em honorários de sucumbência, que fixo no importe de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do CPC 85, §8°”

De início, observa-se que a agravante inova nesta seara recursal ao postular a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, no intuito de atingir o patrimônio dos sócios, porquanto resta patente que não deduziu tal pleito no juízo de origem, não podendo ser conhecida aludida matéria nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA É ILEGAL POR NÃO TER OCORRIDO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA, DA QUAL A AGRAVANTE É TITULAR COMO EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. VERBA BLOQUEADA DECORRENTE DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
A matéria atinente à desconsideração da personalidade jurídica não foi levada ao conhecimento do juízo da causa, tratando-se, pois, de inovação recursal, não podendo, portanto, ser enfrentada no presente recurso
. [...] (TJMS; AI 1414927-39.2024.8.12.0000; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 30/10/2024; Pág. 207)

Ainda que assim não fosse, não constitui demasia consignar que o art. 50 do Código Civil, aplicável às relações civis-empresariais, adota a teoria maior, sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

Vejam-se os precedentes do STJ neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.
3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 604.318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021).

Logo, escorreita a conclusão alcançada pelo julgador
a quo,
no sentido de serem ilegítimos os sócios da empresa executada para responder pelo débito.

No tocante à pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, registro ser cabível tal fixação quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da previsão expressa no §1º, do art. 85, do CPC, bem como em decorrência do princípio da causalidade.

Confira-se:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ilegitimidade passiva legitimidade passiva. [...] Honorários advocatícios.
Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença. Incidente acolhido para extinguir o feito em face da impugnante. Previsão no rol do artigo 85, §1º, do CPC/2015. Princípio da causalidade. Fixação de honorários. Necessidade
:. Mostra-se cabível fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença integralmente acolhido ante a previsão expressa no rol do artigo 85, § 1º, do CPC/2015, acrescido ao princípio da causalidade, em que antiga sócia da empresa executada fora compelida a contratar advogado para defendê-la em juízo. Honorários advocatícios. Impugnação ao cumprimento de sentença integralmente acolhida. [...] (TJSP; AI 2003676-92.2018.8.26.0000; Ac. 11589141; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 29/06/2018; DJESP 06/07/2018; Pág. 1850)

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)